Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731963-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MAYARA BARBOSA CAIXETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar nova correção de sua prova discursiva referente ao concurso para o cargo de auditor de controle externo – Edital no 1 – TCDF/ACE 13/02/2020, e subsidiariamente que lhe seja conferida a reserva de vaga. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova discursiva por não ter considerado alguns quesitos em confronto com o padrão de respostas demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito